Tribunal: TJES
Processo: 5008844-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
8844
-
4
9.2023.8.08.0000

PACIENTE:
REINALDO JOSÉ COIMBRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DURANTE O ATO. PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS.

DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
A
alegação contida na impetração de que a douta advogada nomeada para participar do julgamento “não teve o devido momento para se preparar para um ato complexo como o tribunal do júri, desta forma, cerceando a defesa técnica em favor do réu”, respeitosamente, cabe, exclusivamente a ela alegar, o que não ocorreu.

2.
A
escolha pelos jurados por uma das teses apresentadas em plenário, não tem o condão de anular o julgamento e, consequentemente a r. sentença condenatória, porque não houve demonstração de ilegalidade durante o ato.

3.

E
m relação aos pedidos alternativos de concessão da liberdade “por excesso de prazo e por não persistirem os requisitos do artigo 312 do CPP” ou “aplicação de medidas cautelares outras”, estão prejudicados porque foi mantida a prisão do paciente, tratando-se de novo título executivo.

4
.
Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008844-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO JOSE COIMBRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
8844
-
4
9.2023.8.08.0000

PACIENTE:
REINALDO JOSÉ COIMBRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DURANTE O ATO. PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS.

DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
A
alegação contida na impetração de que a douta advogada nomeada para participar do julgamento “não teve o devido momento para se preparar para um ato complexo como o tribunal do júri, desta forma, cerceando a defesa técnica em favor do réu”, respeitosamente, cabe, exclusivamente a ela alegar, o que não ocorreu.

2.
A
escolha pelos jurados por uma das teses apresentadas em plenário, não tem o condão de anular o julgamento e, consequentemente a r. sentença condenatória, porque não houve demonstração de ilegalidade durante o ato.

3.

E
m relação aos pedidos alternativos de concessão da liberdade “por excesso de prazo e por não persistirem os requisitos do artigo 312 do CPP” ou “aplicação de medidas cautelares outras”, estão prejudicados porque foi mantida a prisão do paciente, tratando-se de novo título executivo.

4
.
Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
8844
-
4
9.2023.8.08.0000

PACIENTE:
REINALDO JOSÉ COIMBRA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
-ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
REINALDO JOSÉ COIMBRA,
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
-ES
,
que
proferiu sentença
pronunci
ando
o réu nos termos da denúncia
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV,
c/c §2º-A, inciso I, c/c §7º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006, nos moldes da Lei 8.072/90, conforme fls. 02/04.

Sustenta o impetrante, em síntese,
“no dia da realização da sessão do tribunal do júri o advogado nomeado e que estava patrocinando os interesses do réu não compareceu em plenário, mediante sua ausência fora nomeado, NO ATO DO JÚRI (ATA DO JÚRI fls. 261/262), outra advogada para realizar sua defesa em plenário” e tal comportamento “fere totalmente o princípio da ampla defesa”, pois, segundo o impetrante, a douta advogada nomeada para participar do julgamento “não teve o devido momento para se preparar para um ato complexo como o tribunal do júri, desta forma, cerceando a defesa técnica em favor do réu”.

Por fim,
alega que
e
vidente está que a deficiência na defesa técnica gerou enorme prejuízo ao paciente, portanto, a anulação da sessão de julgamento realizada no dia 14/06/2022 é a medida mais coerente a se adot
ar.

De plano, importa ressaltar que

não houve recurso por parte do MPES de 1º grau e, principalmente pela defesa ou até mesmo diretamente pelo ora paciente, o que demonstra, pelo menos em tese, que ocorreu o trânsito em julgado da condenação impost
a.

De acordo com o descrito
na denúncia
,
no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 05h40min, na Rua Alceu Melgaço, bairro Vila Gonçalves, em Barra de São Francisco, próximo ao restaurante “Tira na Panela”, o denunciado REINALDO JOSÉ COIMBRA, em situação de violência doméstica e familiar, mediante golpes de faca, tentou matar a vítima Euzira Mourão dos Passos, sua ex-esposa, causando-lhe lesões no abdômen, e na mão esquerda, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Após a vítima cair, o acusado desferiu novas facadas. O crime foi cometido de emboscada, pois o acusado aguardou a vítima escondido em meio às árvores, durante o período da madrugada, quando ela se dirigia para o trabalho.

Não se pode olvidar, ainda, que durante a prática criminosa, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência, que haviam sido decretadas em seu desfavor, que continha entre outras, a de se aproximar a menos de 50 (cinquenta) metros da ofendida, bem como de manter contato com ela.

Indeferi a liminar, por entender que estavam
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo, de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, a alegação contida na impetração de que a douta advogada nomeada para participar do julgamento “não teve o devido momento para se preparar para um ato complexo como o tribunal do júri, desta forma, cerceando a defesa técnica em favor do réu”, respeitosamente, cabe, exclusivamente a ela alegar, o que não ocorreu.

Registro, ainda
,
que
a escolha pelos jurados por uma das teses apresentadas em plenário, não tem o condão de anular o julgamento e, consequentemente a r. sentença condenatória, porque não houve demonstração de ilegalidade durante o ato.

Por fim, em relação aos pedidos alternativos de concessão da liberdade “por excesso de prazo e por não persistirem os requisitos do artigo 312 do CPP” ou “aplicação de medidas cautelares outras”, estão prejudicados porque foi mantida a prisão do paciente, tratando-se de novo título executivo.

Por tais razões,

C
ONHEÇO
da impetração
,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)